Tribunal: TJMT
Processo: 0003074-37.2018.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003074-37.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME DE CAMPOS - CPF: 202.695.791-68 (APELANTE), MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (APELADO), MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (ADVOGADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS registrado(a) civilmente como ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS - CPF: 260.948.511-53 (APELADO), PERICARDIO BARBOSA BARROS - CPF: 729.423.631-34 (APELADO), EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), PERICARDIO BARBOSA BARROS - CPF: 729.423.631-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Apelação.
Embargos De Terceiro. Perda Do Objeto. Distribuição Do Ônus Sucumbencia
l
.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
em virtude da
sentença que extinguiu
E
mbargos de
T
erceiro, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, com condenação do embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.

2.
A controvérsia teve origem em penhora incidente sobre imóvel herdado, posteriormente liberado em virtude da extinção da execução principal, por inércia das exequentes.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da perda do objeto da ação, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4. A perda do objeto decorreu de vício atribuível exclusivamente às embargadas, que não regularizaram a representação processual na execução.

5. Conforme o art. 85, §10, do CPC, deve suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração do processo, ainda que extinto sem resolução do
mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença quanto à sucumbência.

Tese de julgamento:
"
Na hipótese de perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo, nos termos do art. 85, §10, do CPC
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, §§ 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 303
,
TJ-MT, Apelação Cível 1001480-21.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05/02/2025,
DJe
13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0003074-37
.20
18
.8.11.00
06

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
José Guilherme de Campos
, representado pela Defensoria Pública,

em virtude da
sentença proferida pel
a
Juíz
a
da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou extinto
s os Embargos de Terceiros opostos em face de
Marli Batista Rodrigues e Espólio de Ana de Lourdes Barbosa Bastos
,
sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

Ao final,
condenou o
autor
ao pagamento de custas processuais
e

honorários advocatícios
,
que foram
fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade judiciária.

Inconformado, o
embargante
recorreu do capítulo final da sentença, a fim de inverter o ônus
da
sucumbência.

Argumentou que, na origem,
buscava
a declaração de nulidade da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº
18.536, do RGI de Cáceres/MT, realizada no bojo da ação executiva nº 0000210-66.1994.8.11.0006.

Expôs que a
execução foi extinta
,
sem julgamento do mérito, por
falta
de regulari
dade
da representação processual das partes exequentes
. Por corolário,
o Juiz
determin
ou
o levantamento da penhora sobre o bem do embargante
/apelante
,
sendo essa a causa d
a perda do objeto d
os Embargos
de Terceiros
.

Apesar disso, o embargante
/apelante foi compelido a arcar as verbas de sucumbência
, com o que não concorda, pois
com base no princípio da causalidade e na aplicação do art. 85, §10, do CPC, a responsabilidade pelos custos deve recair sobre os embargados, autores da penhora indevida.

Sem contrarrazões, embora intimados para o ato.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em breve contextualização fática, a
controvérsia
tem
orig
em
na Ação de Execução nº 0000210-66.1994.8.11.0006, proposta por
Marli Batista Rodrigues
e
Ana de Lourdes Barbosa Bastos
em face de
Cirilo de Campos
, pai do apelante

Guilherme de Campos
.

Durante o curso do processo executivo, foi determinada a penhora do imóvel localizado no Lote nº 15, Quadra 13, Loteamento Paraíso IV, matrícula nº 18.536 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT.

Ocorre que o executado faleceu em 22
/03/
2017, antes da conclusão da execução
e o
herdeiro

do devedor
distribuiu os Embargos de Terceiros,
aleg
ando

falta
de intimação da penhora
e que se trata de
bem de família
. Pediu, ao final, a
nulidade do ato constritivo.

Num primeiro momento, a

J
uíza
singular
entendeu que o apelante, na qualidade de herdeiro, não poderia figurar como “terceiro”, pois sucedeu o
de cujus
na própria relação jurídica processual,

devendo atuar como parte sucessora (art. 110, CPC), e não por meio de ação autônoma.

Em consequência,

o feito
foi extinto,
sem julgamento de mérito
,
e o
apelante compelido
a paga
r
honorários
advocatícios
, o que deu azo à interposição de recurso de apelação, distribuído à minha relatoria.

Na ocasião, proferi voto condutor
.

À luz dos

arts
. 1.572 e 1.784 do Código Civil,
foi
destac
ad
o que, aberta a sucessão, a herança
se
transmite, de pleno direito, aos herdeiros legítimos e testamentários, inclusive quanto ao domínio e à posse.

Foi explicado que tal
efeito jurídico decorre do princípio da saisine, que assegura que o patrimônio do falecido jamais fique sem titularidade, transferindo-se imediatamente aos sucessores tanto o direito de propriedade quanto a posse indireta dos bens deixados.

P
or isso, em tese,
o apelante
não seria terceiro em face da execução, de
maneia que deveria ter
maneja
do
Embargos do Devedor, e não de terceiro.

A despeito do erro na nomenclatura da ação, foi
ponder
ad
o que o formalismo estrito deve ceder diante da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC) e do princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) impõem ao magistrado a adoção de medidas para permitir a apreciação do mérito, sempre que o erro da parte não lhe acarret
ar
prejuízo concreto.

Assim,
o Colegiado

reconhece
u
a possibilidade de aplicação da fungibilidade entre embargos de terceiro e embargos do
devedor, desde que observada a tempestividade do ajuizamento (15 dias contados do ato constritivo).

Por corolário, a
primeira
sentença extintiva
foi cassada,
a fim de que
a Juíza
verifica
sse
a tempestividade dos embargos, com o consequente processamento da demanda como Embargos do Devedor, caso presentes os pressupostos formais.

Baixados os autos à origem,
sobreveio a notícia de que a
Ação de Execução nº 0000210-66.1994.8.11.0006
fora extinta, sem resolução do mérito, o que fez com
que os
Embargos de Terceiros, ou do Devedor, se esvaziasse
, sobretudo porque foi determinada a liberação da penhora
.

No entanto,
a Juíza
singular
aplicou a regra geral da sucumbência e compeliu o próprio embargante a arcar
com

as verbas de sucumbência.

Assim, a
s razões recursais devolvidas no
segundo
apelo dizem respeito apenas
à
correta distribuição do ônus sucumbencia
l
, diante da perda superveniente do objeto da ação de embargos de terceiro
.

No caso, a
o reconhecer que a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 18.536 havia sido levantada no
bojo
da ação executiva,
a Juíza de primeiro grau
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
, de modo escorreito
.
Todavia, ao condenar o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios com base no art. 85, §2º, do CPC, incorreu em equívoco material e lógico quanto à distribuição da sucumbência.

C
umpre
recordar
que o art. 85, §10, do Código de Processo Civil estabelece regra específica para os casos em que há perda do objeto da ação, como n
a espécie
:

“
Nos casos de
perda do objeto
, os honorários serão devidos por
quem deu causa ao processo
”
. (
s
em destaques no original)

Tal
dispositivo consagra,
de modo
express
o,
a aplicação do princípio da causalidade, que constitui norma de justiça processual, segundo a qual deve suportar os encargos do processo a parte que deu causa à sua instauração ou à sua continuidade indevida.

Mais do que critério técnico de imputação de custas, o princípio da causalidade reflete a função ética do processo civil
, que é
evitar que o jurisdicionado ar
qu
e os custos de processo cuja existência se deve exclusivamente à atuação ou omissão de outro sujeito processual.

Trata-se da materialização do dever de boa-fé objetiva, que impõe às partes o comportamento diligente e proativo ao longo do procedimento, bem como responsabilidade por seus atos processuais e extraprocessuais que ensej
a
m prejuízo a terceiros.

No caso em análise, a ação de embargos de terceiro foi ajuizada como reação legítima
do apelante
à penhora realizada
sob o imóvel herdado de seu falecido pai, Sr. Cirilo de Campo
, no decorrer do trâmite da ação de execução
.

Ocorre que
a ação executiva foi extinta
,
sem resolução do mérito,
porque as embargadas/apeladas não
regulari
zaram
a representação processual.
Portanto, está
eviden
te
que a constrição judicial derivou de vício atribuível
,
exclusivamente
,
à
s
parte
s
embargada
s/apeladas
, jamais ao embargante
/apelante
,
razão pela qual
as embargadas
devem arcar os ônus
da
sucumbência, nos moldes do princípio da causalidade e do art. 85, §10, do CPC.

O entendimento jurisprudencial é uníssono nesse sentido, inclusive com fundamentação assentada na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta o dever de pagamento de honorários advocatícios
.”

E mais: a jurisprudência desta Corte Estadual aplica esse critério quando o processo perde o objeto por falha ou desistência da parte contrária
. Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – DEVEDOR QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito, é incabível a imposição dos ônus sucumbenciais ao credor, uma vez que o devedor, ao inadimplir a obrigação, deu causa ao ajuizamento da demanda.
2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a extinção. 3. Recurso provido
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014802120228110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento:
05/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)
.

Partindo dessas perspectivas
, a condenação do embargante
/apelante

se
revela incompatível com o ordenamento jurídico vigente,
e co
m os pressupostos fundamentais do processo justo e da responsabilidade processual.

Trata-se, portanto, de hipótese em que a norma específica (art. 85, §10, CPC) prevalece sobre a regra geral do §2º do mesmo artigo, razão pela qual deve ser reformada a sentença exclusivamente nesse ponto, para inverter o ônus
da
sucumbência.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao recurso de apelação

e
reform
o o capítulo
final
da
sentença
.

Atribu
o
aos embargados (
Marli Batista Rodrigues e Espólio de Ana de Lourdes Barbosa Bastos
) o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, e §10 do CPC;

Determin
o
que os honorários sejam revertidos ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme requerido pelo apelante;

Mante
nho
os demais termos da sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que não tem cabimento na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025